Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Processo : 0706396-04.2019.8.07.0005 DESPACHO Há contrarrazões suscitando preliminar de ausência de impugnação específica. Ao apelante para manifestação. Prazo: 05 (cinco) dias úteis. Intime-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator